Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-42.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010799-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ BRITO CAVALCANTE DE JESUS - CPF: 016.097.301-51 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

BEATRIZ BRITO CAVALCANTE DE JESUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA; RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou inexigível fatura com consumo elevado, determinou o refaturamento com base na média de consumo anterior, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
diversas
questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária diante da elevação de consumo sem justificativa plausível;

(
ii
) saber se a situação enfrentada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável;

(
iii
) se

o
“
quantum
”
indenizatório arbitrado está em consonância com os parâmetros legais;

(
i
v
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé;

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A elevação abrupta e temporária do consumo, dissociada de justificativas técnicas ou fáticas, sem comprovação pela concessionária da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do
CDC.

Configurado o dano moral pela frustração de legítima expectativa da consumidora e pelos transtornos experimentados, é devida a indenização, devendo-se, contudo, reduzir o montante para R$ 7.000,00, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

4
. Ausente demonstração de má-fé, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do
p.u
. do art. 42 do CDC, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação à devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples no valor de R$ 518,82; e (
ii
) reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese
s
de julgamento:

"1. A cobrança de fatura com consumo excessivo, sem demonstração de regularidade, configura falha na prestação do serviço, ensejando revisão e reparação. 2. É devida a indenização por dano moral nos casos de falha na prestação de serviço essencial, quando configurada situação de angústia e frustração relevante. 3. A restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, sendo incabível quando ausente essa demonstração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 24/5/2011; TJMT,
ApCiv
1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/1/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito,
R
evisão de
F
aturamento de
C
onsumo c/c
D
anos
M
ateriais e
M
orais, movida por Beatriz Brito Cavalcante de Jesus, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
a) DECLARAR
inexigível a fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2024, no valor de R$ 1.035,06 (mil e trinta e cinco reais e seis centavos);

b) DETERMINAR
que a Requerida proceda com o refaturamento de t
odas as faturas emitidas a partir de outubro de 2023 com base na média de consumo apurada entre abril e setembro de 2023
, deduzindo-se os valores eventualmente pagos pela autora;

c)CONDENARa ré a restituir em dobro os valores pagos a maior nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, no total de R$ 1.037,64 (mil e trinta e cinco reais e seis centavos)
, corrigidos monetariamente (IPCA) desde os respectivos desembolsos e com juros de mora (SELIC), contados da citação;

d) CONDENAR
a Requerida, ao pagamento no valor
de

R$

10.000,00 (dez mil reais),
pelos danos morais sofridos,
acrescido de juros (SELIC) ao mês a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.
(...)”
– grifo nosso.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Devolução dos danos materia
is
na forma simples.

Da alteração dos consectários legais.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

2
93604389
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
292099402
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

BEATRIZ BRITO CAVALCANTE DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Da p
reliminar arguida pela parte recorrida

Beatriz Brito Cavalcante De Jesus
.

Daviolação ao princípio da dialeticidade
.

O Recorrido, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a parte Recorrente não teria formulado impugnação específica aos fundamentos da decisão, limitando-se a postular genericamente sua reforma.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a Recorrente expôs de forma clara os fundamentos jurídicos que embasam sua irresignação, direcionando suas razões contrapontos específicos do decisum hostilizado, de modo a demonstrar a presença dos requisitos formais exigidos para o conhecimento do apelo.

Dessa forma, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a motivação recursal evidencia a intenção da Recorrente de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, mediante argumentação jurídica minimamente desenvolvida.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
publicado
no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Das razões recursais
meritórias
de BEATRIZ BRITO CAVALCANTE DE JESUS

2.1.
D
a ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

Conforme relatado anteriormente, a consumidora, ora apelada,
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, em face da concessionária de energia elétrica, visando obter: (i) a readequação dos valores das faturas emitidas no mês de fevereiro de 2024, no montante de R$ 1.035,06; (
ii
) a declaração de inexistência dos débitos referentes ao mesmo período (R$ 1.035,06), bem como das faturas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, nos valores de R$ 338,14, R$ 320,36 e R$ 379,14, respectivamente; e (
iii
) a condenação da ré à repetição do indébito, no tocante à Unidade Consumidora nº 6/2168281-0.

Concluída a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não houve erro de faturamento, tal como reconhecido na sentença, tendo sido cobrados apenas os valores correspondentes ao consumo efetivamente registrado na Unidade Consumidora.

Argumenta que a elevação no consumo pode ter decorrido de fatores externos, como variações climáticas, alheios à sua responsabilidade.

Alega, ainda, que os débitos questionados já foram objeto de refaturamento, não subsistindo, assim, qualquer motivo que justificasse a condenação por danos morais, porquanto inexistente prova de abalo à honra da parte autora, requisito indispensável à indenização por dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como requer que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples, e não em dobro.

Por fim, aponta erro material na sentença quanto à fixação dos consectários legais, por suposta inobservância ao disposto no art. 406 do Código Civil.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6.º do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Passando à análise meritória do apelo, no que se refere à alegada elevação injustificada de consumo na Unidade Consumidora nº 6/2168281-0, verifica-se, a partir do exame minucioso das faturas de energia elétrica
acostadas aos autos pela autora/recorrida, bem como do histórico de consumo constante no documento de ID nº
215605786
.

Adema
i
s, n
o período
anterior ao discutido
, correspondente aos meses de
junho
-
setembro de 2023
, os consumos registrados foram de
178 kWh, 141 kWh, 205 kWh e 153 kWh, respectivamente
. Por sua vez, nas leituras posteriores, compreendidas entre os meses de
outubro de 2023
-
janeiro de 2024
,
período impugnado,
constata-se aumento
abrupto
nos valores
de consumo
, com registros de
353 kWh, 211 kWh e 357 kWh
.

Observa-se, ainda, que, imediatamente após o período impugnado, nos meses de
fevereiro
-
maio de 2024
, houve expressiva redução no consumo registrado, cujos valores retornaram a patamares compatíveis com o histórico anterior da unidade consumidora, oscilando entre
175, 220, 200 e 135 kWh
, respectivamente.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Senão, vejamos:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Dessa forma, considerando, como já exposto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da regularidade das faturas impugnadas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, no ponto em que reconheceu a inconsistência da cobrança questionada.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência atual, conforme se depreende do seguinte julgado
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto, a parte recorrente sustenta que os supostos dissabores experimentados pela apelada, em decorrência da cobrança de consumo energético, não configurariam, por si sós, dano moral indenizável, argumentando que a caracterização do dano exige a demonstração inequívoca da conduta ilícita e da extensão do prejuízo suportado.

Ocorre que, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, nasce para o fornecedor — no caso, a concessionária de energia elétrica — o dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos da legislação consumerista, independentemente de culpa
,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, verifica-se que a autora/apelada envidou reiterados esforços para a solução administrativa da controvérsia, inclusive por meio de reclamação formal junto ao Procon Estadual, conforme processo administrativo nº
F.A. 24.03.0207.001.00227-300 (ID nº 292093940)
, na qual manifestou expressamente sua inconformidade com a elevação abrupta do consumo registrado.

Diante da ineficácia das medidas adotadas e considerando tratar-se de serviço essencial, é inegável que a situação gerou angústia, incômodo e transtornos à consumidora, com extensão suficiente para ensejar a configuração do dano moral.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto recursal,

entendo que deve ser dad
o
parcial

guarida à pretensão da empresa recorrente.

Isto porque a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação
à
recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por est
a Egrégia Câmara, em julgados
similares
de minha
relatoria, que
foram assim ementados, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTA RECUSA AO ASSINAR O TOI – RECUSA DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA DEMANDANTE – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DÉBITO DECLARADO
INEXISTENTE –POSSIBILIDADE
– REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DE ACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O quantum arbitrado deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(...) ”

(N.U 1005639-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024, publicado no DJE 22/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório
e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(...)
(N.U 1021854-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 25/06/2024)

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“
Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Assim, entendo que
merece acolhimento a tese recursal quanto a este ponto
, devendo a restituição ocorrer de forma simples, limitada ao valor de
R$ 518,82 (quinhentos e dezoito e oitenta e dois centavos)
, devidamente corrigido.

Da alteração dos consectários legais.

Quanto à pretensão de afastamento da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, como consta do decisum fustigado, impõe-se a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Dessa forma,
rejeito a pretensão recursal de alteração dos consectários legais
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

p
ara
:

afastar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados, que deverá ocorrer de forma simples, no montante de
R$ 518,82
(quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos)
, devidamente acrescido dos consectários legais;

e (
ii
) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
7.000,00 (sete mil reais)
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025